Tribunal: TJPA
Processo: 0807268-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807268-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSILENE FERREIRA DE ALCANTARA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MORTE DO PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA DA FILHA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral,
TEMA 592
.

3. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado. Ainda,
o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que os danos materiais são cabíveis independente de exercer ou não atividade remunerada, considerando a presunção de ajuda mútua que há entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5. Em análise aos documentos acostados e de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, verifico presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da agravante, uma vez que é incontroverso que o falecido estava sob a custódia da SUSIPE, portanto, do Estado do Pará, no momento de sua morte, corroborando as argumentações prestadas. Outrossim, não há nos autos, como pretende fazer crer os agravados prova do cometimento de suicídio pelo detento, o que certamente será mais bem apurado em instrução processual no processo de primeiro grau. O que há de certo, é que o genitor da agravante se encontrava sob a custódia do Estado, quando foi asfixiado por enforcamento com corda conhecida como “TEREZA” (feita com lençóis), sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, a fim de que se coibisse tal ato. Ademais, não se pode ignorar a existência de uma menor de idade presumidamente dependente do pai falecido, por se tratar de família de baixa renda, o que caracteriza o perigo de dano, considerando se tratar de verba de natureza alimentar. Logo, a não concessão do benefício acarretará graves prejuízos a filha menor, dado o comprometimento para suprir suas necessidades básicas.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
interposto por
A. M. A. da S
, menor representado por sua genitora
JOSILENE FERREIRA DE ALCANTARA
, com base no § único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil Brasileiro, contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. n° 0825512-91.2019.8.14.0301), proposta pelos agravantes em face da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE E DO ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, no sentido de compelir os agravados ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente.

Em suas razões recursais, os agravantes, após breve exposição dos fatos, defendem a reforma da decisão impugnada, relatando que a agravante é menor de idade, contando com 12 (doze) anos de idade, a qual é filha do Sr. Michel Costa da Silva, falecido em 27/0/22019, dentro do Presídio Estadual Metropolitano I, tendo sido asfixiado (enforcamento) mediante o uso de lençóis, utilizados como corda (conhecida como “Tereza”).

Argumentam a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência de pronto pagamento mensal de pensão no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, diante da morte do genitor do agravante, enquanto estava sob a custódia da SUSIPE e do Estado do Pará, recluso no Presídio Estadual razão pela qual ingressaram com a ação requerendo danos morais e materiais. Citam jurisprudências.

Ao final, requereram a concessão da tutela provisória de urgência e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja concedida a pensão mensal. Juntaram documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de tutela antecipada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 2303148)

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

Preliminarmente, suscitou o Estado do Pará sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois seria a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará autarquia estadual, com autonomia administrativa e financeira, que tem a finalidade de gerenciar a execução penal, sendo portanto, de sua responsabilidade exclusiva o ocorrido com o genitor das autoras.

Não há como prosperar os argumentos do agravante. Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Vale ressaltar que a execução de atividades típicas da Administração Pública pelas suas autarquias decorre da descentralização do serviço estatal, contudo, isto não exime o ente federativo de cumprir com o seu dever de zelar pela integridade física do preso que esse encontra sob a sua tutela.

Nesse sentido em recente julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral e ficou assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

MÉRITO

Narra a inicial que a agravante é menor, filha do nacional Sr. Michel Costa da Silva, falecido em 27/0/22019, dentro do Presídio Estadual Metropolitano I, tendo sido asfixiado (enforcamento) mediante o uso de lençóis, utilizados como corda (conhecida como “Tereza”). Pugnou pela concessão de liminar para pagamento de pensão alimentícia no importe de 2/3 do salário mínimo, bem como ao final a condenação em danos materiais e morais.

O cerne do recurso cinge-se em analisar a possibilidade de, em sede de tutela antecipada, haver determinação ao Estado do Pará e à SUSIPE ao pagamento de pensão mensal a filha menor do detento falecido, que estava sob custódia do Estado do Pará no Presídio Metropolitano II, fato que atrairia a responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo.

Como relatado, a causa da morte foi registrada como asfixia-enforcamento, conforme certidão de óbito, e, em razão desse fato, pela perda do ente querido, a agravante ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais e materiais, porque entendem que o Estado não teria agido para impedir o falecimento do detento.

Como é cediço, consiste em dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, desta forma, o ente público “tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento, ainda que em caso de suicídio " (STF, ARE 700927-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/09/2012).

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
mesmo nos casos de conduta omissiva, a responsabilidade do Estado é objetiva
(STF, AI-AgR 799.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2011; STF, RE-AgR 594.902/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 02/12/2010; STF, RE 566.040, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 05/12/2011); STF, REAgR nº 418.566/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008),
não sendo necessário perquirir eventual culpa/omissão da Administração Pública
(STJ, AgRg no REsp nº 1.305.259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/04/2013).

Vale destacar, ainda, que o STF fixou, em sede de repercussão geral, no julgamento do
Re 841.526/RS
(DJe 01/08/2016) a tese de que "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento".

Ainda, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que a morte de preso sob a tutela estatal atrai a sua responsabilidade objetiva, sendo devido a reparação indenizatória às vítimas tanto pelo dano moral, quanto pelo dano material sofrido, independente da vítima exercer ou não atividade remunerada, considerando a presunção de ajuda mútua que há entre os integrantes de famílias de baixa renda, de forma a autorizar a concessão de pensão aos dependentes da vítima.

Em análise aos documentos acostados e de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, verifico presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações dos agravantes, uma vez que o falecido estava sob a custódia da SUSIPE, portanto, do Estado do Pará, no momento de sua morte, corroborando as argumentações prestadas.

Outrossim, não há nos autos, como pretende fazer crer os agravados prova do cometimento de suicídio pelo detento, o que será mais bem apurado em instrução processual no processo de primeiro grau. O que há de certo, é que o genitor da agravante se encontrava sob a custódia do Estado, quando foi asfixiado por enforcamento com corda conhecida como “TEREZA” (feita com lençóis), sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, a fim de que se coibisse tal ato.

Ademais, não se pode ignorar a existência de uma menor de idade presumidamente dependente do pai falecido, por se tratar de família de baixa renda, o que caracteriza o perigo de dano, considerando se tratar de verba de natureza alimentar. Assim, a não concessão do benefício acarretará graves prejuízos a filha menor, dado o comprometimento para suprir suas necessidades básicas.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO. FIXAÇÃO DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DISPENSANDO COMPROVAÇÃO DE RENDA
. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DECISÃO REFORMADA. I - Quanto ao esgotamento do objeto da demanda, observa-se que o escopo da ação principal é o recebimento de indenização por danos morais e materiais, logo, o deferimento da liminar para recebimento de pensão mensal não implica no esgotamento do objeto da demanda, ofendendo o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, como aduz o ente federado. 1. A antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, quando a situação não está inserida nas impeditivas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97. Precedentes. 2. É entendimento deste Tribunal que o referido artigo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam o pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso.
3. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; o fato de não ser a única forma de sobrevivência do necessitado não retira a natureza alimentar da verba. A antecipação de tutela foi concedida com fulcro nos elementos probatórios dos autos. 5. Este Tribunal tem admitido a concessão de medidas liminares de natureza satisfativa, excepcionalmente, face às peculiaridades do caso concreto. (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp nº 726.697/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/12/2008). III - De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, nesses casos de morte de detento em presídio, tratando-se de família de baixa renda, há presunção de dependência financeira entre os demais membros de um mesmo núcleo familiar, o que torna, a priori, dispensável a comprovação de renda. IV - Tendo em vista que o de cujos veio a óbito com seus 29 (vinte e nove) anos, é prudente equalizar a pensão fixada pelo juízo a quo com o entendimento deste Tribunal, arbitrando o patamar de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00170341320198090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 21/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

E M E N T A CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. VALOR DA REPARAÇÃO MORAL. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. I - Na hipótese de morte de detento em presídio, a responsabilidade do ente público é objetiva, não havendo que se perquirir culpa para a responsabilização do Estado, e, inexistindo culpa exclusiva da vítima, aquele deve responder pelos danos ocasionados
; II - No caso de morte, o STJ tem firmado o entendimento de que nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor; III - fixado o valor da compensação por danos morais dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção do órgão ad quem, devendo prevalecer os critérios adotados na instância de origem; IV - apelação improvida.
(TJ-MA - AC: 00060751420148100001 MA 0020012019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 18/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS. PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ÓBITO DO GENITOR NA PENITENCIÁRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO PRESUMIDO. FILHO MENOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I Embora eventual decisão positiva seja irreversível, posto que se trata de verba de natureza alimentar, o prejuízo da agravante, qual seja, ter o sustento inviabilizado pela ausência de percepção da pensão, é deveras maior que aquele a ser sofrido pelos cofres públicos. Aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. II - Havendo nexo de causalidade entre a ação praticada por terceiro, estranho ao serviço público, e a lesão causada à pessoa que estava sob a custódia do Estado, o qual, repise-se, deveria zelar pela sua integridade física, a responsabilidade civil é objetivamente imputada ao ente público. Precedentes do STF. III - No presente momento processual, outrossim, não há como negar a existência do dano. A autora é menor, e, por ostentar tal vulnerabilidade, tem-se como presumida a relação de dependência com os pais. IV - Há notícia nos autos do trâmite de processo conexo, por meio do qual outros dois supostos dependentes buscam também, em face do Estado do Amazonas, o pagamento de pensão mensal por ocorrência do falecimento de Francisco de Assis Bonfim de Carvalho. Portanto, em virtude da dúvida em relação ao número de dependentes, não há como se precisar a proporção exata devida a cada um. É, contudo, incontestável, que o mínimo a ser percebido por cada corresponderia à terça parte de 2/3 do salário mínimo. V
- O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação faz-se evidente. Isso porque a verba ora devida possui caráter alimentar, sendo, portanto, imprescindível ao sustento da autora, cuja ausência é passível de lhe ocasionar severos prejuízos.
VI - Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJAM - Processo AI 40016301620158040000 AM 4001630-16.2015.8.04.0000 Orgão Julgador Terceira Câmara Cível Publicação 28/07/2015 Julgamento 27 de Julho de 2015 Relator João de Jesus Abdala Simões)

Ressalte-se que na hipótese em apreço a pensão mensal se destina à subsistência da filha menor, sendo irrelevante a demonstração do desempenho de atividade remunerada pelo detento, pois a dependência econômica entre os filhos e os genitores é presumida, dispensando a sua comprovação por qualquer outro meio, não somente isto, mas verifica-se também que se trata de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica.

Nesse sentido, segue jurisprudência dessa Corte e Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA.

I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Analildes Garcia Sarges, K.S.B. e K.K.S.B na qual narraram que são companheira e filhos de Manoel e que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM. Ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal e danos morais.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

II- Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes: não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo de cujus em vida. No caso de ação de indenização em razão do falecimento do presidiário os herdeiros são legitimados. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.

III- Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades

pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada.

IV- Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

V- Não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte ?ferimento por arma branca-hemorragia?.

VI- É patente a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio.

APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.B

VII- No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de

Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de ?companheira?. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de ?companheira? da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada.

VIII- Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante.

IX- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos.

X- Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica.

Assim, faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

XI- Honorários advocatícios de acordo com estabelecido no julgamento do o REsp 1.746.072-PR.

XII- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido.

XIII- Recurso de Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B conhecido e parcialmente provido para incluir a sra. Analildes como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

(2020.00725257-94, 212.331, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MORTE DO PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO QUE SE REVELA NECESSÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que a morte de preso sob a tutela estatal atrai a sua responsabilidade objetiva, sendo devido a reparação indenizatória às vítimas tanto pelo dano moral quanto pelo dano material sofridos
4. Assim, rejeito o pedido de arresto
.

2. Da leitura do julgado, constata-se o entendimento pacífico dessa Corte Superior de que os danos materiais são cabíveis independente de exercer ou não atividade remunerada, considerando a presunção de ajuda mútua que há entre os integrantes de famílias de baixa renda
.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - 2015.04525474-98, 153.921, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09, Publicado em 2015-11-27)

CIVIL- PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRU-MENTO EM AÇAO DE INDENIZAÇAO CUMULADA COM PENSÃO POR MORTE E PEDÍDO DE TUTELA ANTECIPADA PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA POSSIBILIDADE FILHO MENOR IMPÚBERE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA- ALEGA-ÇAO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DOS REN-DIMENTOS QUANTUM A SER FIXADO LEVAN-DO-SE EM CONTA O SALÁRIO MÍNIMO PENSÃO ARBITRADA DE FORMA NAO EXCESSIVA - RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1-A hipótese, trata-se de menor impúbere, assim, a relação de dependência econômica com seus pais é presumida; 2- A pensão mensal se destina a auxiliar a subsistência do menor, assim, a ausência de demonstração de que o detento desenvolvia atividade laboral remunerada é irrelevância. Outrossim, ainda que se considere o fato de supostamente o menor ter sobrevivido até então sem a participação do pai nos rendimentos familiares, não significa que, a qualquer momento, não possa necessitar de amparo financeiro, ainda mais quando verificado que se trata de família de frágil condição financeira; 3- Os alimentos devidos ao filho menor impúbere, de vítima morta em estabelecimento prisional, à mingua de elementos comprobatórios da sua renda mensal, devem corresponder ao salário mínimo, pois se presume que a ele não seria inferior.
Dessa forma, impõem-se a manutenção do quantum arbitrado à título de pensão por morte; 4- Uma vez não demonstrado os elementos probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, a formar um juízo máximo e seguro de probabilidade à aceitação da proposição aviada, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe; 5-Recurso conhecido e improvido à unanimidade.(TJ-PI - AI: 201000010036358 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 23/05/2012, la. Câmara Especializada Cível)

No que concerne a quantificação do pensionamento em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, se revela adequado e proporcional, tendo em vista que se servirão para custear as necessidades da filha da vítima.

Assim, neste momento processual, mostra-se presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da agravante de receber pensão alimentícia, uma vez que
o de cujus
estava sob custódia da SUSIPE, bem como a presença do perigo de dano diante do caráter alimentar do pedido, cujo não acolhimento pode ensejar prejuízos imensuráveis a menor, devendo ser garantido o pagamento de pensão mensal em favor do agravante no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do agravo de instrumento, dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, concedendo o pedido de tutela provisória de urgência requerida na inicial, para determinar aos requeridos que paguem a agravante a título de pensão mensal de valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020